Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021115-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE MORAES - CPF: 107.003.071-68 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE - MP No. 2.200-2/2001 – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CERTIFICADORA – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admissão, a priori, do documento eletrônico apresentado (Compromisso de Compra e Venda de Milho no 110520F284), com assinatura digital do contratante MP 2.200-2 de 2001 que não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Documento com informações suficientes para comprovar sua validade.

Inexistência de dúvida, por ora, acerca da autenticidade do aceite do instrumento, não havendo como desconsiderá-lo como comprobatório da manifestação de vontade dos pactuantes, ressalvada eventual discussão sobre falsidade na via adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO CARLOS DE MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos Embargos à Execução no 1002586-30.2022.8.11.0037, movida em desfavor de SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, que rejeitou a preliminar de ausência de requisitos para o título executivo extrajudicial, considerando que o mesmo cumpre com os requisitos legais de assinatura do devedor e duas testemunhas, bem ainda indeferiu o pedido de expedição de ofício à certificadora para atestar a autenticidade da assinatura eletrônica constante do título executado.

Em suas razões, alega o agravante que um título executivo extrajudicial exige requisitos rígidos, devendo estar presente a certeza e a liquidez para justificar a gravidade das medidas constritivas a que o Executado estará sujeito.

Anota que a execução está aparelhada em título incerto e inexigível, pois se encontra assinado digitalmente híbrido com assinaturas a próprio punho, que fogem dos padrões e requisitos necessários.

Anota que no presente caso deve ser afastada a certeza e a exigibilidade do contrato em questão, considerando que a pretensão de executar um contrato firmado parcialmente por meio eletrônico, tornou-se físico e, assim, o suposto documento eletrônico foi despido de todos os atributos que viabilizariam a sua auditabilidade.

Defende que a assinatura do Agravante, ainda que eventualmente existisse e preenchesse todos os requisitos legais, não passa nos autos de uma representação gráfica, possuindo sua força jurídica semelhante a um mero carimbo.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo que deu azo à ação de execução de no 1006306-39.2021.8.11.0037, por conseguinte, que seja extinta a referida ação de execução proposta pela Agravada.

Subsidiariamente, assevera a possibilidade de produção de provas através do ofício para a certificadora, ao argumento da violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para: reconhecer a inexigibilidade e incerteza do título executivo, que deu azo à ação de execução e, por conseguinte, seja extinta a referida demanda. Subsidiariamente, seja anulada a decisão, oportunizando que a Agravante comprove em produção de provas, através do ofício a certificadora, a ausência de exigibilidade e certeza do título.

A liminar recursal foi indeferida (ID 148441664).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 149304776).

Contraminuta da parte Agravada (ID 151434678).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA COISA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO proposta por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de ANTONIO CARLOS DE MORAES, narrando que, em 06/07/2020, as partes pactuaram o Compromisso de Compra e Venda de Milho no 110520F284 para entrega de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas), equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de milho em grãos, padrão exportação, safra 2021/2021, até 25/08/2021.

Afirma que a Exequente buscou diversas formas de negociar com o produtor, porém, as propostas restaram infrutíferas.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar, inaudita altera pars, para fins de busca e apreensão de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) de milho em grãos, armazenado no local indicado, ou, se for o caso, na própria lavoura, autorizando a Exequente a colher e incluir os custos na dívida.

Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, requereu fosse determinada a citação do Executado para entrega do produto em 15 (quinze) dias e, querendo, apresentar Embargos à Execução; ou ainda a conversão em perdas e danos, correspondente ao total da diferença do preço da saca do que foi pactuado e o valor do marcado na data do vencimento.

Citado, o Executado apresentou Embargos à Execução alegando, em preliminar, a ausência de requisitos para título executivo extrajudicial. No mérito, alegou a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; a impossibilidade de entrega de coisa incerta ante a frustração de safra e o excesso do valor da causa.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a embargante pugnou pela expedição de ofício a certificadora para atestar a autenticidade da assinatura eletrônica, bem como produção de prova oral.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo afastou a preliminar arguida e indeferiu o pedido de expedição de ofício à certificadora, o que deu azo à interposição do presente Agravo de Instrumento pelo Embargante.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isto porque, considerando que não é exigível o reconhecimento de firma em procurações para a defesa da parte em Juízo, bem assim para o reconhecimento da executividade de documentos particulares assinados pelos contratantes e duas testemunhas, quando presentes os demais requisitos, não há razão, por ora, para não se aceitar a assinatura eletrônica aposta no contrato juntado aos autos, ressalvado o exame de eventual alegação futura de nulidade, tal como poderia ocorrer em relação aos documentos físicos.

Com efeito, o art. 441 do CPC dispõe que "serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica".

O fato de ter sido utilizada plataforma de certificação (ICP-Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, criada para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras), por si só, não impede, em princípio, o reconhecimento da validade e eficácia dos documentos, a termo do disposto no parágrafo 2o, do artigo 10, da MP no 2.200-2/2001.

Portanto, não evidenciado nos autos qualquer elemento que afaste, de plano, a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato exequendo, há de se considerar válida a expressa manifestação de vontade dos contratantes, restando assegurado à parte discutir em juízo, por meio adequado, possível invalidade.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – Título extrajudicial – Contrato de compra e venda de soja assinado pelas contratantes e duas testemunhas – Determinação de emenda da inicial para a comprovação da regularidade das assinaturas eletrônicas apostas na procuração e no contrato – Desnecessidade – Documentos assinados por meio da plataforma DOCUSIGN que possuem validade, nos termos do artigo 10, parágrafo 2o, da MP no 2.200-2/2001 – Autenticidade, além disso, que poderá ser impugnada pela parte contrária, quando do seu ingresso nos autos – Agravo de instrumento provido.” (TJ-SP - AI: 22074062520218260000 SP 2207406-25.2021.8.26.0000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 15/09/2021, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

“Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que determinou a emenda da inicial para que o autor apresente os documentos indicados com assinatura pessoal dos subscritores ou, então, com assinatura digital certificada por entidade credenciada à ICP-Brasil. Medida provisória no 2.200/2001 que não obsta comprovação de autenticidade de documentos por meio eletrônico, inclusive os certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos. Eventual falsidade poderá ser deduzida oportunamente pela parte interessada. Decisão reformada. Recurso provido. O art. 441 do CPC dispõe que "serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica". Já o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200/2001 preconiza que "não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". No caso, ainda que não haja certificação da assinatura eletrônica pela ICP-Brasil, como apontado pelo Juízo "a quo", constam dos autos informações sobre sua origem e demais referências. De tal modo, não se vislumbram quaisquer elementos nos autos que desabonem, de pronto, a autenticidade da assinatura digital aposta nos documentos indicados, pelo que deverá prevalecer, por ora, a manifestação de vontade expressada pelos contratantes, garantida à parte interessada discussão acerca de eventual invalidade de tais elementos.” (TJ-SP - AI: 20824985620228260000 SP 2082498-56.2022.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 25/04/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Pela mesma razão, mostra-se desnecessária a expedição de ofício à
certificadora.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023